Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-38.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008006-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), DANTIELLE FERNANDES GOMES VENTURINI - CPF: 031.202.231-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação por danos morais. Liberdade de imprensa. Limites. Dever de veracidade, pertinência e cuidado. Matéria jornalística. Vinculação indevida da imagem da apelada ao descumprimento de normas sanitárias na pandemia de covid-19. Negligência na apuração dos fatos. Abuso do direito de informar. Ato ilícito configurado. Dever de indenizar. Obrigação de fazer (retratação). Dano moral configurado. Quantum indenizatório proporcional e razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes a publicar retratação e pagar indenização por danos morais, em razão de matéria jornalística que vinculou indevidamente a imagem da apelada ao descumprimento de normas sanitárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se a publicação da matéria jornalística extrapolou os limites da liberdade de imprensa, causando danos à imagem e reputação da apelada, e se são adequadas a condenação à retratação e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado. A negligência na apuração e divulgação de informações inverídicas configura abuso do direito de informar e gera o dever de indenizar.

4. A vinculação da imagem da apelada ao descumprimento de normas sanitárias, em descompasso com a realidade dos fatos, induziu o leitor a acreditar que a instituição teria agido de forma negligente em relação às medidas de prevenção da pandemia.

5. A negligência das apelantes na apuração dos fatos e na veiculação da notícia, ao vincular indevidamente a imagem da apelada ao descumprimento de normas sanitárias, configura ato ilícito ensejador de dano moral.

6. A obrigação de fazer imposta às apelantes, consistente na publicação de retratação nos mesmos moldes da matéria original, é medida adequada para reparar o dano causado à imagem da apelada.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 se mostra proporcional e razoável às peculiaridades do caso, observando a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico e compensatório da indenização

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A veiculação de matéria jornalística que vincula indevidamente a imagem de instituição ao descumprimento de normas sanitárias, sem a devida apuração dos fatos e sem respaldo em informações verídicas, configura abuso do direito de informar e gera o dever de indenizar por danos morais, sendo cabível a condenação à publicação de retratação e ao pagamento de indenização em valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.489/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORNAL A GAZETA LTDA. e DANTIELLE FERNANDES GOMES VENTURINI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 1008006-38.2021.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por SERVICO SOCIAL DO COMERCIO – SESC/AR/MT, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou configurada a prática do ato ilícito por parte dos requeridos e o dever de indenizar, condenando a parte ré “
à obrigação de fazer de publicar retratação em seu veículo de comunicação, nos mesmos moldes em que publicou a reportagem, esclarecendo que a requerente não descumpriu as normas sanitárias
(...) (e)
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença
” (cf. Id. nº 272620885)

A parte apelante sustenta que “
nao se constata dos autos a pra tica de qualquer ato ilcito
”, notadamente, pois, “
o simples fato do jornal colocar a imagem da fachada do apelado na materia, por si so, nao induz o leitor a acreditar que teria ela, no caso, descumprimento as exigencias sanitarias perante a Covid-19
”; assevera que “
a redaçao da materia “Cinco do Sesc Escola estao afastados”, destaca a versao informada pelo apelado com relaçao aos professores que foram infectados, nao havendo qualquer incitaçao de que o Sesc descumpriu as normas sanitarias vigentes a epoca
”, de modo que “
nao ha sensacionalismo e nao ha a intençao de atingir a honra ou a imagem de quem quer que seja
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, rejeitando os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, parcial provimento para afastar a ordem de veicular retratação e/ou reduzir o valor da indenização arbitrada (cf. Id. nº 272620886).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 272620891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JORNAL A GAZETA LTDA. e DANTIELLE FERNANDES GOMES VENTURINI contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por SERVICO SOCIAL DO COMERCIO – SESC/AR/MT na ação indenizatória, determinando condenação da parte apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

Extrai-se da inicial que a parte requerida reproduziu uma matéria sob o título “
ESCOLAS DESCUMPREM NORMAS E SÃO ADVERTIDAS
”, com chamada, segundo a autora, sensacionalista e inverídica, além de atrelar seu nome ao descumprimento de normas de biosseguranças, relacionadas a Pandemia do Novo Coronavírus. Além disso, a parte autora destaca que a requerida Dantielle Venturini, autora da matéria, começa narrando que “
com a volta do sistema híbrido em escolas particulares de Cuiabá, situações de descumprimento de Normas básicas de higienização e distanciamento contra a covid-19, conformações de casos dentro das unidades e não dispensa de trabalhadores, assim como a presença de profissionais do grupo de risco dentro delas são situações alvo de denúncia feitas por profissionais na última semana
” e que, ao ler a matéria, depois da introdução, o único nome a que se faz referência é a seu, qual seja, SESC – Serviço Social do Comércio de Mato Grosso.

O ponto central da controvérsia reside em verificar se parte requerida extrapolou o direito de informar, veiculando matéria negligente que causou danos à imagem e reputação da autora/apelada.

Pois bem.

É cediço que “
a liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, sob pena de ser abusiva
” (REsp n. 1.970.489/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025).

Portanto, quando ocorre confrontamento entre o direito fundamental da liberdade de informação e expressão e o da honra e imagem do indivíduo, deve ser observado se aquele agiu dentro de seus limites, com plena observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, sob pena de gerar o dever de indenizar o ofendido por danos morais.

No presente caso, a parte requerida publicou matéria intitulada “
Escolas descumprem normas e são advertidas
”, colocando a imagem da fachada do autor/apelado para ilustrar a matéria que reportava o descumprimento de normas básicas de higienização e distanciamento contra a COVID 19 por instituições de ensino particulares, bem como, a notificação pelo Conselho Municipal de Educação de quatro unidades pelo descumprimento das respectivas normas. Logo após a referida matéria, uma sub reportagem intitulada “
Cinco do Sesc Escola estão afastados
”, informando, além do afastamento, que as quatro notificações feitas pelo Conselho Municipal de Educação foram recebidas e colocadas em andamento para que fossem realizadas as inspeções agendadas, sendo que, dentre essas, uma já teria sido realizada e a unidade já teria regularizado a situação (cf. Id. nº 272619942).

A despeito da alegação da apelante de que “
o simples fato do jornal colocar a imagem da fachada do apelado na materia, por si so, nao induz o leitor a acreditar que teria ela, no caso, descumprimento as exigencias sanitarias perante a Covid-19
”, não é o que se afere pela leitura da matéria publicada.

Isso, pois, existe patente vinculação da imagem da instituição apelada ao descumprimento de normas de higienização e distanciamento para prevenção da Covid-19, em descompasso com a realidade dos fatos. Embora a reportagem trate, em linhas gerais, das escolas que teriam descumprido as normativas sanitárias vigentes à época, as apelantes inseriram na matéria jornalística a foto da fachada da unidade escolar da apelada, o que induziu o leitor a acreditar que seria aquela instituição uma das que teriam descumprido as exigências relativas ao combate à pandemia.

Ademais, no corpo da reportagem, ao abordar a informação de que alguns professores da escola do SESC testaram positivo para Covid-19, foram tecidas considerações acerca dos estabelecimentos que foram notificados pela vigilância sanitária, novamente induzindo o leitor a pensar que a apelada teria sido uma dessas instituições advertidas.

E, fosse pouco, a sub reportagem veiculada imediatamente abaixo e intitulada “
Cinco do Sesc Escola estão afastados
”, com a breve informação de que as quatro notificações feitas pelo Conselho Municipal de Educação foram recebidas e colocadas em andamento para que fossem realizadas as inspeções agendadas, sendo que, dentre essas, uma já teria sido realizada e a unidade já teria regularizado a situação, induz, inexoravelmente, o leitor a entender que o SESC teria descumprido as normas de higienização e afastamento para prevenção do novo Corona Vírus.

Dessa forma, conclui-se que, conquanto a liberdade de imprensa seja um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, essa garantia não é ilimitada, encontrando óbices na violação de outros direitos de igual magnitude, como a honra, a imagem e a boa reputação.

Na hipótese vertente, constata-se que as apelantes, ao vincular indevidamente a imagem da apelada ao descumprimento das normas sanitárias, sem que houvesse qualquer notificação ou advertência por parte dos órgãos competentes, atuaram com excesso, extrapolando os limites da liberdade de informação jornalística, incidindo, assim, no dever de indenizar os danos morais causados.

Nesse contexto, não merecem prosperar as alegações recursais de que não houve intuito de difamar ou ofender a honra da apelada, sendo certo que, conquanto não se possa exigir a intenção de lesar, a mera negligência ou imprudência na apuração dos fatos e na divulgação da notícia já se mostra suficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais.

É o entendimento da Corte Cidadã, a propósito:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em ação de indenização por danos à imagem e à honra em razão de reportagem publicada na internet que noticiou que a demandante havia sido indiciada por homicídio, quando já transitada em julgado a respectiva sentença de impronúncia. 2. O Tribunal de origem reconheceu o dever de indenizar, pois a recorrente incorreu em excesso ao exercer o direito à liberdade de expressão, veiculando reportagem negligente que vinculou a autora a um julgamento de homicídio, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de reportagem jornalística que vinculou indevidamente a autora a um julgamento de homicídio configura abuso do direito de informação e gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado, sob pena de ser abusiva. 5. A negligência na apuração e edição dos fatos, resultando em veiculação de informação inverídica, configura ato ilícito indenizável, ferindo os direitos da personalidade da recorrida. 6. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa deve ser exercida com observância dos deveres de veracidade, pertinência e cuidado. 2. A veiculação de informação inverídica por negligência configura ato ilícito indenizável. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, 884, 927 e 944; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012; STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022. (REsp n. 1.970.489/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)”

Do mesmo modo, também se revela acertada a obrigação de fazer imposta às apelantes, no sentido de que procedam à retratação nos mesmos moldes em que foi veiculada a matéria original, com idêntico destaque, esclarecendo que a apelada não descumpriu as normas sanitárias vigentes.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, vez que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica da parte autora, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

No caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor fixado (R$ 8.000,00) se mostra proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e da exemplaridade na fixação do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em atenção ao regramento do artigo 85, §11º, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, somente com relação ao ônus suportado pela parte requerida (70%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025